Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742600-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO VITORIA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO VITORIA SALES contra decisão proferida nos autos da Ação Popular (autos n.o 0711879-63.2025.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do Pregão Eletrônico Internacional n.o 90004/2025, sob o fundamento de que a análise da probabilidade do direito demanda a instauração do contraditório, sendo necessário oportunizar ao requerido a comprovação da regularidade da aquisição dos uniformes pela PMDF. Nas razões recursais (ID no 76885401), o Agravante sustenta que, na qualidade de cidadão e professor de direito administrativo, ajuizou a ação popular com o objetivo de impedir a continuidade de licitação que considera ilegal e lesiva ao erário. Aduz que a Administração Pública está promovendo a aquisição de fardamento para a Polícia Militar do Distrito Federal, mesmo já havendo o pagamento de indenização pecuniária (auxílio-fardamento) aos militares, o que configura duplicidade de despesa pública. Ressalta que a decisão de primeiro grau reconheceu a vedação legal à cumulação entre fornecimento de uniformes e pagamento de auxílio-fardamento, conforme o art. 3o do Decreto Distrital n.o 23.391/2002, mas, contraditoriamente, indeferiu a liminar requerida, permitindo a continuidade do certame. Alega a necessidade de proteção especial ao patrimônio público, ressaltando que a manutenção da licitação pode gerar compromissos financeiros vultosos e irreversíveis. Requer, liminarmente, que seja concedida a antecipação de tutela para suspender imediatamente o Pregão Eletrônico n.o 90004/2025, ou, subsidiariamente, seja deferido efeito suspensivo ativo para obstar qualquer adjudicação ou homologação do certame até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegalidade do certame e determinar sua suspensão. Preparo não recolhido, pois o Agravante invoca o regime jurídico da Ação Popular. É o relatório. DECIDO. Fica o Agravante dispensado do preparo, nos termos do art. 5o, LXXIII, da CF e do art. 10 da Lei no 4.717/65. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. Isso porque, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, embora o Agravante aponte possível ilegalidade na continuidade do Pregão Eletrônico n.o 90004/2025, com base na vedação do art. 3o do Decreto Distrital n.o 23.391/2002, verifica-se que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à regularidade da aquisição dos uniformes e à compatibilidade com o pagamento do auxílio-fardamento. Desse modo, apesar da plausibilidade jurídica da tese sustentada, é necessário oportunizar ao ente público a apresentação de documentos e justificativas que demonstrem os critérios adotados para o fornecimento do vestuário licitado, de modo a evitar juízo prematuro sobre a ilegalidade do certame. Portanto, diante da necessidade de instrução mínima, não se mostra cabível, por ora, a concessão da tutela recursal pretendida. Pontua-se, por fim, que o convencimento ora firmado decorre dos elementos até então constantes nos autos, não vinculando o julgamento de mérito da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador